Tribunal: TJDFT
Processo: 0705101-87.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar, inicialmente, se o recurso de apelação interposto contra decisão interlocutória deve ser recebido como agravo de instrumento em razão da aplicação do princípio da fungibilidade.
2. O Juízo singular deliberou a respeito da matéria por meio do proferimento de decisão interlocutória.
3. De acordo com a regra prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC, é passível de impugnação de decisão interlocutória por intermédio de agravo de instrumento.
4. O Juízo singular nomeou corretamente o ato jurisdicional ora impugnado, não havendo razões para a aplicação do critério da fungibilidade recursal.
5. Recurso não conhecido.